Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-78.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802889-78.2025.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE AUGUSTO MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802889-78.2025.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: JOSE AUGUSTO MARTINS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. ATRASO SUPERIOR A 19 MESES. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica a realizar a ligação da unidade consumidora situada em imóvel rural, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O autor requereu a ligação de energia elétrica em 30/10/2023, permanecendo sem atendimento por mais de 19 meses, apesar de reclamações administrativas. A concessionária alegou necessidade de extensão de rede e licenciamento ambiental.

Em apelação, a concessionária suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer dilação de prazo para cumprimento da obrigação e a minoração ou exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e prova pericial; (ii) saber se é cabível a dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) saber se subsiste a condenação por danos morais e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados e, em parte, confessados pela própria concessionária.

6. A relação estabelecida entre concessionária e usuário configura relação de consumo, incidindo o art. 22 do CDC, que impõe a prestação de serviço adequado, eficiente e contínuo.

7. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece prazos para elaboração de projeto e execução de obras, os quais foram amplamente extrapolados, sem justificativa concreta apta a afastar a responsabilidade da concessionária.

8. A demora superior a 19 meses para ligação de energia elétrica em imóvel rural caracteriza falha na prestação de serviço essencial, não se mostrando razoável a alegação genérica de complexidade da obra, sobretudo diante da ausência de comprovação de impedimento técnico extraordinário.

9. O dano moral é presumido em hipóteses de privação prolongada de serviço público essencial, sendo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 33970436, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a ligação da unidade consumidora da parte autora e, em indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que é lavrador, reside em um imóvel na Zona Rural, tendo solicitado junto a requerida o fornecimento de energia elétrica para sua unidade residencial, desde a data de 30/10/2023, porém, até a data do ajuizamento da ação, em 30/04/2025, o serviço ainda não havia sido realizado, em que pese as diversas reclamações perante a requerida e o Procon.

Alegou ainda que dentro de apenas 2 (dois) quilômetros de distância, há um imóvel vizinho que já dispõe de energia elétrica fornecida pela mesma concessionária, o que comprova a viabilidade técnica da extensão da rede até o imóvel do Requerente.

Em decisão de id. 33970358, o Juízo de origem, na data de 09/05/2025, deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. realizasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a ligação de energia elétrica no imóvel do autor, localizado no Sítio Vale do Rio Cigano, s/n, zona rural de Trairão/PA, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contestação (id. 33970364) a demandada alega que considerando a extensão de rede de cerca de 3,5km, torna-se necessária a remoção/poda de estrada arbórea, ou seja, foi elaborado um estudo ambiental, onde a licença ambiental só foi autorizada no dia 30/04/2025.

Em sentença de id. 33970436, o Juízo Singular julgou procedente a demanda para confirmar a Tutela de Urgência, mantendo a determinação para que a requerida proceda à ligação de energia elétrica no imóvel do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 e majorando o patamar máximo para R$ 30.000,00, bem como, para condenar a a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresginada, a concessionaria interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 33970440, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a não análise do requerimento de designação de audiência de instrução e de produção de prova pericial. Enquanto que no mérito pugna pela necessidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, além da minoração ou exclusão do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 33970447, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A concessionária Apelante alega preliminarmente a nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a recorrente que a sentença é nula ante a não análise do requerimento de designação de audiência de instrução e de produção de prova pericial.

Ocorre que, cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

As provas requeridas são totalmente impertinentes e desnecessárias, tendo em vista que os fatos alegados na inicial (demora na execução das obras para a ligação de energia elétrica na residência do autor), foram devidamente confessados pela concessionária ré.

De igual modo, descabida a produção de prova pericial, tendo em vista que a própria apelante reconhece a viabilidade técnica de ligação de energia elétrica no imóvel do autor, se insurgindo tão somente em relação ao prazo concedido para execução das obras de infraestrutura.

Não bastasse isso, consta ainda nos autos, o estudo realizado pela própria concessionária Apelante, onde reconhece a viabilidade técnica de ligação de energia elétrica no imóvel do autor e, descreve o plano e o orçamento para execução das obras.

Assim, totalmente impertinente e protelatória a produção de prova requerida pela recorrente.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar ao norte arguida.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO. Adianto que a sentença não merece reforma.

O Programa "Luz para Todos" foi criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público.

A matéria atinente ao programa "Luz para Todos" envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

O art. 2 da Resolução 223/03 da ANEEL define concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica como sendo o agente titular de concessão ou permissão a que incumbe a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e a apelada.

De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado.

Infere-se da prova documental acostada aos autos que a autora requereu a ligação de luz para sua residência em 30 de outubro de 2023 (id. 33970354).

Contudo, decorridos mais de 570 dias (19 meses) de sua solicitação, seu pedido não foi atendido, apresentando a promovida como justificativa a complexidade nas obras de extensão da rede elétrica, sem contudo, comprovar as suas alegações.

De modo que, não se mostra plausível um atraso de mais de ano, no fornecimento de serviço essencial, tendo a promovida extrapolado todos os prazos estabelecidos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A respeito do tema, destaca-se a Resolução Normativa n 414/10, da ANEEL, determina que, em havendo necessidade de reforma, ampliação ou construção de rede de distribuição, a concessionária tem um prazo de 30 trinta dias, contados do pedido de ligação, para elaborar um projeto com orçamento e informar ao consumidor o prazo da conclusão da obra, que será entre 60 sessenta) a 120 cento e vinte dias.

É patente, pois, a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, deixando a promovida de demonstrar motivo plausível para sua inércia, ônus que lhe incumbia, considerando que sequer comprovou a alegada complexidade nas obras de extensão da rede elétrica.

Note-se que embora o Apelado tenha requerido a ligação da unidade consumidora em outubro de 2023, verifico que a Apelante somente procedeu o estudo, orçamento e planejamento para realizar a ligação da energia, em setembro de 2024 (id. 27254419 - Pág. 6 do Agravo de Instrumento nº 0810852-15.2025.8.14.0000), bem como, só procedeu com o pedido de dispensa de licenciamento ambiental em 2025 (id. 33970419).

Não bastasse isso, verifico ainda que a ampliação da rede de distribuição vai atender a 10 unidades consumidoras e não só a do Apelado, como alega a recorrente.

Por fim, no que concerne a alegativa de insuficiência do prazo para o cumprimento da medida, em razão de que seria necessário a realização de obra de complexidade, requerendo assim a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias, tal justificativa não se mostra plausível, visto que o requerimento foi apresentado pelo autor em outubro de 2023 e a ação foi protocolada em abril de 2025, ou seja, depois de transcorridos mais de 570 dias (19 meses), existindo portanto tempo suficiente para o atendimento da demanda, além de não haver a demonstração de nenhuma complexidade extraordinária, que se sobreponha as atividades normais inerentes aos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica.

Sobreleva pontuar que a parte agravante sequer traz qualquer justificativa concreta ao atraso das obras pactuadas, limitando-se a discorrer, genericamente, a respeito de sua complexidade, bem como da legislação aplicável no caso concreto.

De modo que embora o procedimento para ampliação/instalação da rede de distribuição não seja dotado de simplicidade, contudo, observa-se que a fixação do prazo de 60 (sessenta dias, como determinado na decisão agravada), se mostra razoável à implementação da obrigação de fazer imposta à requerida/agravante.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO FIXADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA - ATRASO INJUSTIFICADO - PRAZO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DILAÇÃO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. Ausente demonstração nos presentes autos da alegada exiguidade do prazo fixado pelo juízo de origem para conclusão das obras de modificação de rede de distribuição rural, o mesmo deve ser mantido por esta instância revisora, notadamente considerando que a energia elétrica se trata de serviço público essencial (artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/89) . Considerando-se que o autor encontra-se privado do referido bem essencial por conduta atribuída única e exclusivamente à ré, cabível a reparação por danos morais. A demora na consecução de obras necessárias para atender o contrato de modificação de rede de energia elétrica no imóvel rural do autor por falha no serviço da concessionária caracteriza responsabilidade civil apta à reparação indenizatória. Para fixação dos danos morais devem-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJ-MG - Apelação Cível: 5003757-60 .2023.8.13.0134 1 .0000.24.093466-1/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 04/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. ÁREA RURAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO EVIDENCIADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PRAZO CONSIGNADO PELO JUÍZO, POIS CARECE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA A NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO NA REDE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA PARA FINS DE ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS ARTS . 497 E 537 DO CPC.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52483896820228217000 OUTRA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 24/06/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024).

Deste modo resta cristalino a omissão e descaso da apelante em relação a prestação do serviço essencial requerido pela parte autora.

De igual modo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar algum impedimento para atendimento da solicitação de ligação da energia elétrica. Mera alegação, sem a suficiente e necessária demonstração, não pode servir para afastar os fatos constitutivos do direito alegado. Há verossimilhança nas alegações do autor que devidamente instruiu a petição inicial com segura documentação do pedido de instalação do serviço mencionado.

No que tange ao dano Moral, ressalto que um atraso superior a um ano para a ligação de energia elétrica, sendo um serviço essencial, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral, muitas vezes considerado in re ipsa (presumido).

A privação prolongada por anos, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando indenização, com julgados mostrando condenações até por prazos menores, como dias, dada a essencialidade do serviço

No caso em tela, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva quanto aos danos que causou ao consumidor. Inteligência do artigo 14 do CDC.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026